Tribunal: TJBA
Processo: 8042162-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042162-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEISE DOS ANJOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA GARRIDO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. VALIDADE. ART. 2º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.043/2014. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS OU PROTESTO. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por DEISE DOS ANJOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., consolidando a posse e a propriedade do bem objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. Questão em Discussão

2. Discute-se a validade da notificação extrajudicial expedida por escritório de advocacia e enviada ao endereço do devedor fiduciante, como meio idôneo de comprovação da mora, para fins de propositura da ação de busca e apreensão.
III. Razões de Decidir

3. Rejeitadas as preliminares de deserção e ausência de dialeticidade recursal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade e devidamente impugnados os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.010, II e III, CPC).
4. Mantida a gratuidade de justiça concedida na origem, diante da ausência de prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência (arts. 98 e 99, §§2º e 3º, do CPC).

5. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, §2º, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe expressamente que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do AR seja do próprio destinatário.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.662/RS), fixou a tese de que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, “
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.”
7. Assim, não há exigência legal ou jurisprudencial de que a notificação seja expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou por meio de protesto, bastando o envio regular ao endereço indicado no contrato, com aviso de recebimento.
8. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça da Bahia confirma a validade da notificação extrajudicial expedida por advogado ou setor jurídico da instituição financeira ou por particulares que exerçam a atividade de cobrança.
9. No caso concreto, a documentação acostada à inicial (contrato, extrato de débito e comprovante de envio de notificação/AR) comprova o cumprimento dos requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

10. Majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a diretriz do Tema 1.059 do STJ e mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso conhecido e improvido

Tese de julgamento:
“É válida, para fins de constituição em mora na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial encaminhada por escritório de advocacia ou setor jurídico do credor, desde que enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço contratual, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o Tema Repetitivo nº 1.132/STJ. A ausência de fé pública do subscritor não invalida o ato, sendo desnecessário o protesto ou a intervenção de cartório de títulos e documentos.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8042162-16.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
DEISE DOS ANJOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça